Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719758-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: ELSON DE CARVALHO MELO QUIRINO DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELSON DE CARVALHO MELO QUIRINO DE MORAIS, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, por dezessete vezes (estelionato em continuidade delitiva), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O impetrante alega, em síntese, que não houve fundamentação idônea na decisão, a qual se mostra nula, porquanto apresenta fundamentos genéricos, e a decretação de prisão se fundamentou na gravidade do crime e em “genérica, abstrata e vazia possibilidade de fuga”, não havendo menção aos elementos que poderiam abalar a ordem pública e colocar em risco a ordem social, devendo ser afastado esse fundamento. Diz que a decretação da prisão é ilegal e está baseada em mera reiteração criminosa, afirmando que, em caso de condenação, a situação do paciente ficaria menos grave que a atual, porque ele poderá cumprir pena em regime aberto, havendo desproporcionalidade. Sustenta que o paciente é primário, com bons antecedentes, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e não há justa causa para decretação da prisão, não tendo sido igualmente apontado fato concreto a demonstrar que o paciente possa se furtar da aplicação da lei penal. Menciona a Súmula no 691, do Supremo Tribunal Federal, e junta julgados a respeito. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 26651484). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com as alegações, em síntese, de que a decisão não possui fundamentação idônea, o paciente possui condições favoráveis, não foram apontados fundamentos específicos de violação à ordem pública ou motivos a amparar o fundamento de garantia de aplicação da lei penal. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia de aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (estelionato) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata os fatos nos seguintes termos: “No período compreendido entre os dias 1o/02/2017 e 8/8/2017, na Associação portuguesa de Brasília, situada na QS 5, Rua 312, Lote 12, Águias Claras/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, obteve, em proveito próprio, vantagens patrimoniais indevidas, no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), em prejuízo de Alexandre de Carvalho Gomes e Arthur Rodrigues Nascimento, proprietários da empresa Move on, induzindo-os e mantendo-os em erro, mediante ardil, ao apresentar-se como experiente empresário, prometer aumentar os lucros e as linhas de crédito da pessoa jurídica e, após receber os cartões bancários e as respectivas senhas, contrair dívidas e realizar movimentações em benefício próprio”. A peça inaugural apresenta o gráfico dos prejuízos causados pelo paciente e está corroborada pela Portaria de Instauração de Inquérito Policial, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelas demais peças dos autos, e foi recebida em 14/09/2019. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) No que concerne ao fundamento de garantia de aplicação da lei penal, anote-se que, após o recebimento da denúncia, o paciente foi procurado em seu endereço para ser citado em 30/10/2019, mas não foi encontrado. A partir daí há relatórios de diversas diligências efetivadas pelo Ministério Público, procura do réu em outros endereços (download – p. 278-280, 284 e 292), sem êxito em localizá-lo, e, assim, por não ter sido encontrado, houve pleito de citação por edital, o que foi determinado pelo juízo, sendo que, da certidão de 21/05/2020, consta que ele não apresentou resposta à acusação. Assim, apreciando pedido do Ministério Público, o juízo proferiu decisão, em 02/06/2020, pela qual suspendeu o curso do processo e o prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do paciente. Confiram-se os termos da decisão: “(...) Quanto ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, da análise dos autos se verifica que foram empreendidas diversas tentativas de localização pessoal do implicado, conforme demonstrado acima, sem êxito, de forma que restou inviabilizada a citação pessoal por não possuir endereço atualizado nos autos, o que evidencia não estar propenso a se submeter à aplicação da lei penal. Ressalto, ainda, que o acusado foi denunciado pela prática de 17 (dezessete) crimes de estelionato, o que, por si só, sinaliza sua periculosidade social e aptidão de colocar em risco a ordem pública. Ademais, a presente ação penal já é de conhecimento de seus familiares, os quais, do que consta, se negam a prestar informações esclarecedoras acerca do paradeiro do acusado, o que reforça a necessidade de prisão, pois é inequívoca sua inclinação de furtar-se aos ditames da lei. Dessa forma, presente a materialidade do fato e os indícios de autoria de crime cujas penas somadas ultrapassam 04 (quatro) anos, conforme reconhecido na decisão judicial que recebeu a denúncia (ID 44776679), bem como diante do risco de turbação da ordem pública e à aplicação da lei penal, cumpre seja decretada a prisão preventiva. Diante do todo acima exposto, com fundamento no art. 366 do CPP, determino a SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL por 12 (doze) anos contados da presente decisão, bem como DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado ELSON DE CARVALHO MELO QUIRINO DE MORAIS, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrada a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva (...)” – download – p. 302-303 – negritos nossos. Impende salientar que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos, em que houve diversas tentativas de localizá-lo, todas frustradas. Ademais, embora tenha sido o mandado de prisão expedido em 02/06/2020, pouco mais de um ano atrás, não há notícia de que o paciente tenha sido preso até o presente momento. Assim, não se mostra ilegal a manutenção do decreto prisional para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos acima assentados, não havendo que se cogitar de falta de fundamentação, ilegalidade ou nulidade. Por outro lado, no tocante à garantia da ordem pública, tenho que a fundamentação exposta na decisão impugnada não se mostra suficiente, porquanto mencionou apenas a quantidade de estelionatos supostamente praticados pelo paciente, o que entendeu como sinalização de sua periculosidade social, sem outras demonstrações do risco que ele possa apresentar, razão pela qual este fundamento não pode prevalecer, devendo ser mantida a prisão cautelar apenas para assegurar a aplicação da lei penal, consoante fundamentação alhures. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à Súmula no 691, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”, tenho que não se coaduna como a situação aqui exposta. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva tão somente para assegurar a aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2021 18:32:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator